Tribunal: TJPA
Processo: 0809583-64.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809583-64.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA ROSE LIMA GARCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE CUSTODIADO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO
.
ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/08/2023 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão colegiada de ID 11809927, de minha relatoria, em que foi conhecido e dado parcial provimento ao apelo interposto pela autora da ação
ANA ROSE LIMA GARCIA.

A sentença exarada pelo juízo
a quo
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada, por entender que a morte de custodiado (filho da autora) nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I – CRPP I, localizado no Complexo Penitenciário do Americano, em Santa Izabel do Pará, ocorreu sem interferência do Estado no nexo de causalidade, em virtude do cometimento de suicídio.

Irresignada, a parte requerente apelou sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão específica do apelado, visto que a ele competia o dever legal de agir no sentido de preservar a integridade física e a vida dos custodiados.

Aduziu, ainda, a responsabilidade civil objetiva do Estado, em razão do nexo de causa entre o dano experimentado e a atividade estatal.

Ao final, pediu pela reforma do
decisum
de 1º grau para que fosse fixada a responsabilidade do Estado pela morte do detento e o
quantum
de indenização moral no valor requerido nos pedidos da exordial.

O ente municipal apresentou contrarrazões ao recurso apelativo (ID 7148437).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

Em acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, houve o conhecimento do apelo, sendo concedido parcial provimento para, nos termos da fundamentação, fixar o valor de R$50.000 (cinquenta mil reais) em favor da mãe do
de cujus
.

Ato contínuo, o ente estadual opôs embargos declaratórios arguindo caso de omissão ou mesmo incorreção material, suscitando a inobservância das premissas teóricas estabelecidas pelo STJ ao julgar o REsp 1300529/SC, sob o rito da repercussão geral, entendendo pela ausência de qualquer possibilidade de responsabilização do ente público, pelo evento danoso ter sido ocasionado por suicídio.

A demandante ofertou contrarrazões ao recurso interposto.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos embargos.

Primeiramente, cumpre salientar que o embargante alega omissão no julgado, argumentando pela inexistência de responsabilidade objetiva da Administração Pública pela morte do ex-detento, dado o cometimento de suicídio.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à embargante, devendo permanecer incólume a decisão colegiada. Explico.

Conforme já ostentado na decisão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, o ente público responde de forma objetiva, independentemente de prova de culpa, necessitando tão somente da configuração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado, senão vejamos o art. 37, §6º, da Carta Magna:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Nessa senda, é importante elucidar os termos da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 592), que estabeleceu a supramencionada responsabilidade objetiva da Administração Pública em casos de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF, quando o assunto for relativo à morte de custodiado.

In casu
, o caderno probatório deixa evidente a configuração dos requisitos da responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o custodiado foi encontrado enforcado nas dependências do Complexo Penitenciário do Americano, logo, competia ao próprio ente público a manutenção da ordem, segurança no local e integridade física do detento.

Ainda, no que concerne ao eventual afastamento da responsabilidade em razão do dano ter acontecido por motivo de suicídio, como bem requer o Estado do Pará, reforço a decisão anterior e transcrevo as indispensáveis linhas:

“Para o Relator do recurso (RE – 841526/RS), Ministro Luiz Fux, até mesmo em
casos de suicídio
de presos é possível ficar caracterizada a
responsabilidade civil do Estado
. O Ministro apontou a existência de diversos precedentes neste sentido no STF e explicou que, mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é
núcleo de delitos
. O Ministro destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”, concluiu o relator.”

Por fim, por ser dever do Estado manter a estrutura de vigilância e fiscalização hábil a coibir eventos violentos, entendo que o ente estadual em momento algum comprovou causa impeditiva de sua atuação protetiva, o que seria capaz de romper o nexo causal estabelecido por sua omissão e o dano ocasionado.

No intuito de extirpar qualquer dúvida, além dos julgados dos transcritos no acórdão embargado, temos ainda, a título exemplificativo, os seguintes precedentes de outros Nobres Relatores deste Egrégio Tribunal que robustecem o entendimento deslindado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo.

3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

5.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento.

3.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

4. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – 0831261-89.2019.8.14.0301 - Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/07/2022)

***

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL - MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - FILHO MENOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

– DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – 0809301-55.2020.8.14.0006 – Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/03/2023)

Além do mais, o(a) embargante sequer aponta qualquer capítulo específico dotado de omissão, optando apenas por reafirmar a tese argumentativa arguida em sede de apelação em uma tentativa de reapreciação de matéria que já foi decidida, o que não cabe nesta via recursal.

Seguindo esta linha de raciocínio, observo a ausência dos elementos estabelecidos no art. 1022 do CPC e, nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: "Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à redução do quantum indenizatório requer revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial'".

2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.101.472/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2019.00298433-21, 199.999, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-30).

***

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL C/C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS VISANDO REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA QUE DEVE SER MANEJADA EM SEDE DE RECURSO ADEQUADO.

1.Não há qualquer omissão ou contradição no v. Acórdão de nº 163.929 (DJ: 02/09/16).

2.O que se infere dos argumentos manejados pela embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, uma vez que é inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

3.No caso, a embargante utiliza dos embargos de declaração para rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão de nº 163.929 (DJ: 02/09/16).

4. A omissão ou contradição suscetíveis de serem afastadas, por meio de embargos de declaração são aquelas contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, não cabendo reapreciação de matéria em sede de embargos declaratórios.

5. No que concerne ao pré-questionamento da matéria legal versada no recurso, não está o órgão julgador obrigado a

se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos de lei invocados pelas partes, cumprindo-lhe resolver o litígio em sua complexidade e extensão, como feito na hipótese em julgamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – 0001526-50.2014.8.14.0097 - Ac. 206.383, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-18)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de embargos de declaração, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023